Tribunal: TJMT
Processo: 1003658-50.2019.8.11.0007
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

S
EGUNDA CÂMARA DE DIREITO PUBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1003658-50.2019.8.11.0007

CLASSE:
A
GRAVO REGIMENTAL CÍVEL

(
206
)

ASSUNTO:

[
TAXA DE LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTO/ISS/IMPOSTO SOBRE SERVIÇO
]

RELATOR
:
EXM
O
. SR
. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES
.
MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), PISANO & CIA LTDA - ME - CNPJ: 07.217.329/0001-58 (AGRAVADO), DECIO PISANO - CPF: 521.298.107-72 (AGRAVADO), BENEDITA DO NASCIMENTO PISANO - CPF: 126.841.632-00 (AGRAVADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do
EXMO. SR. DES.
MARI
O ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA
,
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO
.
SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(RELATOR)
,
A
EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(1ª VOGAL)
, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(2º VOGAL)
, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (
3º VOGAL CONVOCADO
)
E A
EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (
4ª VOGAL CONVOCADA
)
”
.

E M E N T A

DIREITO
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO DESPROVIDA. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que extinguiu a execução fiscal, com base no valor baixo do crédito executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate é definir o prosseguimento ou não de execução fiscal com valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.337.790 (Tema 1184), fixou entendimento de que é legítima a extinção de execuções fiscais de pequeno valor, considerando os princípios da eficiência e da economicidade e decidiu pela aplicação imediata.

4. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a extinção de execuções fiscais de valor abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em respeito aos princípios da eficiência e da economia processual, bem como dos preceitos estabelecidos pelo STF".

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 485, VI

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208 (
Tema
1.184), Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 19.12.2023

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível da recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1003658-50.2019.8.11.0007 movida contra
PISANO & CIA LTDA - ME
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta que
“a decisão monocrática é nula por não enfrentar a tese relativa à realidade fática do município (além de
inobservar
que houve pedido expresso para a suspensão do feito por 90 dias a fim de adotar as medidas do Tema n.º 1.184 do STF, de acordo com o permissivo do item 3 do repetitivo, caso não fosse acolhida a argumentação principal)”.

Alega que
“a decisão em debate causa, portanto, FORTE ABALO ECONÔMICO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA/MT e fere a autonomia municipal, além de afrontar diretamente os princípios da Legalidade, da Inafastabilidade da Jurisdição e Separação dos Poderes, posto que o Ente Municipal designou por lei montante a ser considerado como de baixo valor. O PRÓPRIO TEMA N.º 1.184 DEIXA RESSALVA EXPRESSAMENTE À COMPETÊNCIA ATINENTE A CADA ENTE FEDERADO (item 1) e o Município de Alta Floresta/MT estipulou que os créditos tributários inferiores a R$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis reais) serão preferencialmente cobrados por via administrativa (sendo que o débito em execução corresponde a R$ 5.301,97)”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível da recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal nº 1003658-50.2019.8.11.0007 movida
contra

PISANO
& CIA LTDA - ME
, após reconhecer a ausência de interesse processual em razão do baixo valor executado nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A título de reforçar o entendimento já exposto, o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 1355208, com Repercussão Geral, decidiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir.

No recurso paradigma, também ficou estabelecido dois critérios para o ajuizamento de ação de execução fiscal, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.184 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto da Relatora, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Gilmar Mendes e, parcialmente, o Ministro Luiz Fux. Por unanimidade, foi fixada a seguinte tese:

"
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida
.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis". Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 19.12.2023.

Embora não tenha havido modulação dos efeitos, ao julgar os Embargos de Declaração opostos no caso, o STF decidiu que o Tema deve ser aplicado tanto nas ações que ainda serão ajuizadas quanto naquelas já em andamento, vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, apenas para esclarecer que a tese de repercussão geral fixada na espécie aplica-se somente aos casos de execução fiscal de baixo valor, nos exatos limites do Tema 1.184, incidindo também sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, nos termos do voto da Relatora. Plenário, Sessão Virtual de 12.4.2024 a 19.4.2024.

No mesmo sentido é o entendimento da 2ª Câmara de Direito Público,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR – TEMA N.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar o Tema n.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor.

2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

4. A extinção da execução dependerá de intimação prévia do ente público para o exercício do contraditório.

5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma.

6. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024)

Assim, adoto o entendimento de que o Tema 1.184 deve ser aplicado, inclusive nas ações propostas anteriormente a data do seu julgamento, ou seja, 19/12/2023.

In
casu
,
a ação foi ajuizada em 20/08/2019 para a cobrança de débito no valor de R$ 5.301,97 (cinco mil, trezentos e um reais e noventa e sete centavos), ou seja, abaixo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Intimada para comprovar a adoção das medidas previstas no Tema 1.184, a exequente se manifestou pela inaplicabilidade do Tema 1184 ao caso concreto e de forma subsidiária pediu a suspensão do feito por 90 dias, não demonstrando que adotou qualquer medida administrativa e a efetividade da suspensão do feito, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo
incólume
o
decisum
recorrido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
1
ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”
interposto pelo MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA, contra a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação, interposto pelo ente público municipal (ID. 264774784),

mantendo a
incólume
a sentença objurgada, que julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do CPC (ID. 264774783).

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, o acórdão está maculado por omissão, diante da impossibilidade de extinção da execução fiscal, uma vez que o Decreto Municipal n.º 276/2023 fixou o valor da UPFM, para o exercício de 2024, em R$ 42,72 (quarenta e dois reais e setenta e dois centavos), e que, com base nesse parâmetro, os créditos tributários inferiores a R$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis reais) deverão, preferencialmente, ser cobrados na esfera administrativa.

Ressalta, nesse contexto, que, por se tratar de execução cujo valor é de R$ 5.301,97 (cinco mil, trezentos e um reais e noventa e sete centavos), não se aplica a disciplina estabelecida pelo referido decreto municipal.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática, determinando o prosseguimento do feito executivo (ID. 280379356).

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao agravo regimental, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

Da análise da situação posta, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n.º 1.184 da repercussão geral, decidiu pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, a partir da análise do RE 1355208, que apreciou a irresignação do município de Pomerode, SC, ante a extinção de execução fiscal, com fundamento em lei de ente federado diverso.

Confira-se trecho do relatório elaborado pela Exma. Ministra
Cármen
Lúcia, relatora no
leading
case
:

“
1.
Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Vara da Comarca de Pomerode/SC do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelo qual extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município de Pomerode por ser considerada de pequeno
valor .

O caso

2.
Em 17.3.2020, o Município de Pomerode/SC ajuizou ação de execução fiscal em desfavor de A C M
M
Serviços de Energia Elétrica Ltda. –
Epp
.

O exequente afirmou-se “credor do(a) executado(a) do valor de R$ 528,41 (quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos), que corresponde a tributos inscritos em dívida ativa, conforme verifica-se através da Certidão de Dívida Ativa (CDA)” (fl. 1, e-doc. 2).

[...]

3.
No recurso extraordinário, o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 1º, o art. 2º, o inc. XXXV do art. 5º, o art. 18 e o inc. I e o § 6º do art. 150 da Constituição da República e afirma que “ajuizou a execução fiscal em face do contribuinte visando o recebimento do tributo, devidamente inscrito em dívida ativa, declarando o interesse no prosseguimento da ação
independente
do valor da causa” (fl. 5, e-doc. 8)”.

Em relação ao processo paradigma, a relatora destacou, ainda, o novo contexto legislativo do ordenamento jurídico pátrio, inaugurado pela Lei n.º 12.767/2012, realizando a distinção entre o atual momento e àquele experimentado à época em que se estabeleceu o Tema n.º 109, consagrado pelo STF no bojo do RE n.º 591.033. Veja-se:

“O provimento do Recurso Extraordinário n. 591.033, que levou à formulação daquela tese, teve duplo fundamento:

1º - No julgado recorrido, teria sido ignorada a competência tributária do ente municipal; e

2º - A garantia do acesso à Justiça não poderia ser afastada.

Com a alteração do cenário legislativo, surge, então, o presente questionamento.

Sobre o primeiro fundamento adotado naquele precedente com repercussão geral, de que haveria desobediência ao princípio da autonomia tributária conferida a cada qual dos entes estatais, com o advento da Lei n. 12.167, extinção das execuções fiscais de baixo valor não mais se restringe à legislação do ente federado diverso do atingido, porque, pelo parágrafo único, a possibilidade de protesto está estendida a todos os entes
. Portanto, compete a cada um deles escolher quais são esses valores e como se está a promover o protesto ou a execução fiscal desde que motivadamente.

Com essa alteração legislativa, possibilitou-se
, como afirmado pela Procuradoria, pela União,
outro meio para a satisfação para o que devido às entidades públicas, suas autarquias e fundações
. Com a possibilidade de se levar a protesto certidões de dívida ativa, a Fazenda Pública de qualquer dos entes passou a dispor de outro instrumento para conduzir o devedor a regularizar sua situação fiscal, além do ajuizamento direto, primário e único da execução fiscal.

Esse quadro não existia na data do julgamento do Recurso Extraordinário n. 591.033, pelo que me parece válida a possibilidade de revisarmos aquele julgado e a tese ali fixada
.

A matéria agora é vislumbrada em outro quadro normativo e com entendimento diferente também quanto ao interesse de agir. A comprovação do interesse processual de movimentar instituições judiciais com base na necessidade da atuação do Estado-juiz passou a figurar como condição para a propositura da execução fiscal, sendo esse dado nuclear para o deslinde da controvérsia, a partir também do novo Código de Processo Civil.

Havendo interesse e obrigação dos entes estatais de cobrar as suas dívidas, as dívidas que os contribuintes têm com eles, é exato afirmar que o princípio da eficiência administrativa e financeira impõe que somente possa se valer do caminho que importa onerar o Estado-juiz se outro instrumento para a mesma finalidade inexistir nas mesmas condições.

Menos ainda se legitima a escolha da judicialização, quando o custo financeiro e administrativo seja tanto maior quanto o que se tem a receber do devedor
. Refiro-me à ineficiência administrativa, que se mostra pela transferência e a solução buscada, entregando-se mais atribuição a órgãos de outro Poder, pela indolência administrativa de se buscarem alternativas internas nos entes estatais”. (grifo nosso)

Nessa perspectiva, a Corte Constitucional adentrou o debate a respeito do valor empreendido no processo judicial de execução de certidão de dívida ativa, frente à efetividade da medida e o retorno pecuniário potencial da ação.

Em decorrência do exposto, decidiu-se pela legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ausência de interesse de agir, estabelecendo, no Tema n.º 1.184/STF, a seguinte tese:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3.
O trâmite de ações de execução fiscal

não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2
, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”. (grifo nosso)

Nesse diapasão, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, com a finalidade de instituir
“medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF”.

O referido ato normativo, entre outras medidas, regulamentou os requisitos aplicáveis tanto para as já ações em curso, quanto para a propositura do executivo fiscal.

Observa-se,
todavia
, que embora a resolução citada tenha regulamentado o julgado e estabelecido o conceito de “pequeno valor”, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
sua aplicabilidade deverá observar os limites da decisão paradigma, qual seja o Tema n.º 1.184/STF.

Dessa forma, conclui-se, nas hipóteses em que o ente federado, no exercício da sua competência legislativa, houver estabelecido a definição de “pequeno valor”, a quantia prevista na lei específica será o importe observado nas decisões judiciais proferidas em execuções fiscais em que o ente seja parte, sob pena de ferir o entendimento do STF, estabelecido em repercussão geral.

In
casu
,
o MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA informou, em apelação, que o Código Tributário Municipal autoriza a Fazenda Pública Municipal a protestar as certidões de dívida ativa, correspondentes aos créditos tributários e não tributários
abaixo de 50 UPFM
. Asseverou que, conforme Decreto Municipal n.º 276/2023, o valor da UPFM para 2024 corresponde à quantia de R$ 42,72 (quarenta e dois reais e setenta e dois centavos).

Assim, tem-se que créditos tributários
inferiores a R$ 2.136,00 (dois mil, cento e trinta e seis reais)
, serão preferencialmente cobrados por via administrativa.

Sendo assim, considerando que a presente execução perfaz
valor superior
ao fixado pelo ente municipal, em observância ao Tema n.º 1.184 do STF, não há que se falar em “pequeno valor”, o que afasta a extinção da ação por ausência de interesse de agir.

Além disso, não se pode olvidar que o §1.º, do art. 1.º, da Resolução CNJ n.º 547/2024
não autoriza a extinção automática de execuções com base apenas no valor
, mas exige a
presença cumulativa
de 03 (três) requisitos: a) valor inferior a R$ 10.000,00; b) ausência de movimentação útil há mais de um ano, e c) ausência de bens penhoráveis ou de citação válida.

Assim, ausentes os pressupostos cumulativos exigidos para a extinção da ação de execução fiscal, impõe-se a reforma da decisão monocrática para que a execução fiscal prossiga regularmente.

Com essas considerações, com o devido respeito e vênia, voto no sentido
DAR PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO INTERNO, para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, consequentemente, determinar o regular processamento do executivo fiscal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 24 DE JUNHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL – CONVOCADO):

Eminentes Pares,

Como visto nos votos precedentes, está em mesa para julgamento o Recurso de Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta, contra a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Agravante, mantendo a sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação de Execução Fiscal, com fundamento na ausência de interesse de agir, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil e da tese firmada no Tema 1.184, de repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal.

Colhe-se do processado que o Município de Alta Floresta ajuizou Ação de Execução Fiscal em face de
Pisano
& Cia Ltda.

ME e outros, com o objetivo de promover a cobrança de crédito tributário no valor R$ 5.301,97 (cinco mil trezentos e um reais e noventa e sete centavos), referente ao débito de Taxa de Alvará.

No curso do processo, o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema n. 1.184, dos recursos com repercussão geral, e definiu que o ajuizamento de execução fiscal dependeria da prévia adoção de algumas providências, dentre essas a tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa e a realização de protesto.

Ato contínuo, o Juízo de Primeiro Grau proferiu despacho nos seguintes moldes:

“[...] Considerando a decisão do STF no tema 1184 e a Resolução n° 547/2.024 do CNJ que estabelecem critérios para a extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, bem como a necessidade de prévia adoção de providências antes de eventual extinção das execuções fiscais em descompasso com a normativa, DETERMINO que a Fazenda Pública requerente, no prazo de 30 dias, comprove a observância dos requisitos estabelecidos pelo tema 1184 do STF, ou indique eventuais circunstâncias que ensejariam a não aplicação do aludido entendimento. [...]”. (id. 264774779).

Por meio do petitório de id. 264774781, o ente público se manifestou nos autos, argumentando, em síntese, que o Tema 1.184 do STF não possui efeitos retroativos e, portanto, não se aplica às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao seu julgamento, como é o caso dos autos, defendendo a regularidade do feito. Subsidiariamente, requereu a suspensão do processo por 90 dias, para eventual adoção das providências previstas na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Sendo assim, o Juízo Singular proferiu sentença extintiva com o seguinte teor:

“Trata-se de ação de execução fiscal em que a Fazenda Pública pretende o recebimento de valor ínfimo. Não houve demonstração de nenhuma diligência prévia ao ajuizamento da inicial, tal como protesto do título e/ou tentativa de conciliação.

Primeiramente, é necessário consignar que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos jurídicos levantados, um a um, especialmente aqueles que são irrelevantes para o deslinde do feito. Assim, havendo fundamentação adequada e coerente, não é necessário espancar todas às teses jurídicas levantadas, mas apenas aquelas necessárias e relevantes para o deslinde do feito.

Pois bem. Após detida análise dos autos, em observância ao tema 1.184 do STF, e a Resolução CNJ n.º 547/24, observo que inexiste interesse processual no feito, uma vez que a execução versa de dívida de pequeno valor.

Dar continuidade ao presente é penalizar a atividade jurisdicional e colocar em xeque a eficiência administrativa que tanto se busca
nos dias atuais
. Não há o mínimo interesse em gastar valor superior àquele cujo benefício poderá ser auferido com o sucesso da ação.

Tal situação leva, forçosamente, a concluir pela total ausência de utilidade no emprego do processo de execução.

Em casos tais, para a obtenção desse crédito fazendário exequendo considera-se, por evidente, que é superior o custo para a movimentação de toda a máquina estatal, com gastos para com, v.g., autuações, impressos, informática, diligências, entre outros, sem contar o dispêndio de material, pessoal e tempo, pouco aproveitado e utilizado, deixando-se de dispor esforços necessários a outras execuções de maior vulto econômico.

E a ausência de utilidade enseja a falta de interesse de agir, pela pequena expressão econômica pretendida.

Basta a ausência de qualquer das condições da ação, para que se reconheça, mesmo de ofício, a carência da ação, a implicar na consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, por força do determinado pelo art. 485, inciso VI, do novo Código de Processo Civil. E o STF sedimentou esse entendimento:

‘É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado’. (STF, Repercussão Geral, Tema 1184, RE 1355208, DJE 19.12.2023).

O interesse de agir, condição da ação que é, se assenta ‘na premissa de que, tendo embora o Estado o interesse no exercício da jurisdição (função indispensável para manter a paz e a ordem na sociedade), não lhe convém acionar o aparato judiciário sem que dessa atividade se possa extrair algum resultado útil’ (Teoria Geral do Processo, Ada Pelegrini Grinover, ed. Malheiros, 14ª edição, p. 257).

A cobrança de crédito inferior ao custo da própria cobrança atenta contra o princípio da eficiência, em ofensa ao artigo 37, caput, da Constituição Federal. Trata-se do Estado (Executivo) inviabilizando o próprio Estado (Judiciário). Observa-se o crédito exequendo é muitíssimo inferior do que o custo unitário médio de um processo de execução fiscal.

O valor doravante a ser utilizado como vetor para extinção não se trata de número aleatório.

Dispõe a Resolução n. 547/2024 do CNJ:

‘Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. § 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis’.

Nesse aspecto, observa-se que o caso em análise versa de dívida ativa em valor menor do que aquele indicado como parâmetro pelo CNJ.

A rigor, esta unidade conta com volutuosa quantidade de processos de execuções para cobrança de dívida ativa, as quais, no mais das vezes, se prestam à cobrança de valores pequenos e até ínfimos, nada razoáveis e cujo proveito econômico a ser obtido se traduz numa afronta ao cidadão que paga seus tributos corretamente e vê um volume de dinheiro gasto para se conseguir um benefício muitas vezes inferior àquele buscado na ação.

Essa quantidade infindável de ações para cobrança de crédito fiscal de pequena expressão pecuniária apenas congestiona, abarrota e atravanca a máquina judiciária, a ponto de não somente dificultar, mas sim inviabilizar, quase que por completo, a prestação jurisdicional e o sistema de cobrança da dívida ativa como um todo.

Importante ressaltar, por oportuno, que se extinguem apenas os processos executivos, sem julgamento do mérito, não os créditos cobrados e regularmente inscritos na dívida ativa, pois deverão ser
cobrada
através de meios extrajudiciais como e protesto e a conciliação.

Deste modo, poderão, via de consequência, ser perfeitamente objeto de nova ação executiva; mas, nova ação executiva que, por evidente, a teor de todo o exposto, além do seu respectivo crédito não se encontrar extinto por qualquer das formas legalmente previstas, deve ser promovida de forma racional, adequada, racionalizada, razoável, proveitosa e otimizada, v. g., somando-se o valor ora cobrado a outras dívidas do mesmo devedor ou com indicação expressa de inércia do devedor aos mecanismos extrajudiciais, com indicação de bem penhorável.

Vê-se, portanto, que a extinção de execuções de pequeno valor e de parca expressão pecuniária, no universo de arrecadação do fisco, permitirá certamente que os representantes fazendários possam dedicar mais atenção, com maior empenho e melhor desempenho, a feitos de real interesse financeiro à exequente, especialmente naqueles em que são executados créditos de maior expressão econômica.

[...]

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS JULGO EXTINTO o feito sem análise do mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em sucumbência, por efeito da causalidade.

Não há custas.

Se interposto recurso de apelação pela parte exequente, independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da insurgência, intime-se a parte contraria para apresentar as contrarrazões, por meio da publicação de edital de intimação no DJE, no prazo de 15 dias. Vencido o prazo, com ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com os nossos cumprimentos. [...]”. (id. 264774783).

Dessa sentença, o Município de Alta Floresta interpôs Recurso de Apelação, defendendo a inaplicabilidade do Tema n. 1.184 do STF à presente execução, por se tratar de processo ajuizado em 2019, antes do julgamento da repercussão geral, de modo que não haveria imposição legal ou jurisprudencial de cumprimento prévio das medidas administrativas estabelecidas naquela tese.

Invocou, ainda, o entendimento anteriormente firmado no Tema 109 do STF, segundo o qual é inconstitucional norma estadual que impeça o ajuizamento de execuções fiscais por Municípios com base em critérios de valor, devendo, portanto, prevalecer a liberdade e o dever da Fazenda Municipal de promover tais execuções, sob pena de renúncia de receita e afronta à competência tributária municipal.

Pontuou que a sentença recorrida viola os princípios constitucionais da legalidade, da inafastabilidade da jurisdição e da separação dos poderes, ao impor limite de valor não previsto em lei municipal, mas extraído de resolução administrativa do CNJ.

Ressaltou que o Município de Alta Floresta, no uso de sua competência legislativa, editou norma específica (art. 386, §3º, do Código Tributário Municipal), que estabelece como preferencialmente extrajudiciais as cobranças de débitos inferiores a 50 UPFM, valor este que corresponde, atualmente, a R$ 2.136,00 (dois mil cento e trinta e seis reais), montante inferior ao da presente execução, o qual perfaz R$ 5.301,97 (cinco mil trezentos e um reais e noventa e sete centavos).

Destacou a adoção de medidas administrativas de cobrança antes da propositura da ação, como campanhas de refinanciamento (REFIS) realizadas em 2023, além da notificação do contribuinte e tentativa de conciliação, que, embora infrutíferas, evidenciariam o atendimento dos requisitos fixados no art. 2º da Resolução CNJ n. 547/2024.

Diante disso, requereu a cassação da sentença de Primeiro Grau, com o consequente prosseguimento regular do feito executivo.

O Eminente Desembargador Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira, proferiu decisão monocrática, por meio da qual negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau.

Fundamentou sua decisão na aplicação imediata e abrangente do Tema n. 1.184, dos recursos com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal, inclusive para ações já ajuizadas.

Destacou que o STF esclareceu, em sede de embargos de declaração opostos no RE 1.355.208, que o precedente incide sobre todas as execuções de baixo valor, inclusive aquelas em curso.

Ressaltou, ainda, que o valor executado R$ 5.301,97 (cinco mil trezentos e um reais e noventa e sete centavos), está abaixo do patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) definido na Resolução CNJ n. 547/2024.

Contra essa decisão, o Município de Alta Floresta, interpôs recurso de Agravo Interno, reiterando que o valor da execução fiscal (R$ 5.301,97) não pode ser considerado de “baixo valor” à luz da legislação municipal vigente, a qual, nos termos do artigo 283, § 4º, do Código Tributário Municipal, estabelece como parâmetro para tal classificação o montante correspondente a 2 UFP-MT (à época equivalente a R$ 478,56).

Discorreu sobre os argumentos já expendidos nas razões do recurso de apelação, enfatizando a autonomia legislativa do ente federativo para disciplinar os critérios relativos ao ajuizamento de execuções fiscais, a inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF às execuções fiscais pretéritas e a existência de legislação municipal fixando critério próprio para “baixo valor”.

Por fim, pugnou pela reforma da decisão agravada, com o consequente provimento do Recurso de Apelação e o regular prosseguimento do feito executivo.

O Desembargador Relator, Mário Roberto Kono de Oliveira, conduziu seu voto no sentido de manter a decisão monocrática que negara provimento ao Recurso de Apelação, ressaltando que o Agravante não apresentou fundamentos jurídicos novos ou suficientes que justificassem a reforma do
decisum
.

A Primeira Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, divergiu do Relator para dar provimento ao Agravo Interno.

Em seu voto, destacou que, apesar da tese firmada pelo STF, nas hipóteses em que o ente federado tenha, no exercício de sua competência legislativa, definido por norma própria o que se considera “pequeno valor”, esse parâmetro deve prevalecer.

Ressaltou que o Município agravante demonstrou possuir legislação municipal própria, Decreto Municipal n. 276/2023, que estabelece como parâmetro de “baixo valor” o montante de até 50 UPFM (Unidades Padrão Fiscal do Município), equivalente, para o exercício de 2024, a R$ 2.136,00 e que, o valor da execução (R$ 5.301,97) ultrapassa esse limite, razão pela qual não incide, na hipótese, o fundamento de ausência de interesse processual por se tratar de crédito considerado de valor relevante segundo norma local.

Acrescentou que conforme o próprio Tema 1.184 do STF, a definição de “baixo valor” deve respeitar a competência legislativa de cada ente federativo, não se podendo impor, de forma indiscriminada, o teto de R$ 10.000,00 como critério único.

Ressaltou, ainda, que a Resolução CNJ n. 547/2024 estabelece três requisitos cumulativos para a extinção de execuções fiscais, dentre eles: valor inferior a R$ 10.000,00, ausência de movimentação útil por mais de um ano e inexistência de bens penhoráveis ou citação válida, condições que não se encontram presentes no caso em exame.

Com base nesses fundamentos, votou pelo provimento do agravo interno, a fim de reformar a decisão monocrática e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal.

O Segundo Vogal, Desembargador
Deosdete
Cruz Júnior, acompanhou o voto do Relator, manifestando-se, portanto, pelo desprovimento do agravo interno e manutenção da decisão extintiva.

Dada a extensão do julgamento, ante a divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado, passo a análise das razões do recurso.

De proêmio, registro que, a controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário municipal, sem que o exequente tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema n. 1.184, dos recursos com repercussão geral, do Supremo Tribunal Federal (STF) e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

A execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 20/08/2019, estando em curso quando sobreveio o julgamento do mencionado Tema n. 1.184 pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis” (RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno).

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da prévia tentativa de conciliação, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa, veja-se:

“Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º. A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.”

“Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.”

Importante mencionar que no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada.

É o caso dos autos.

O regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento do Tema n. 1.184, requererem a suspensão da execução fiscal para que as adotem, comunicando ao Juiz o prazo para cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Logo, a tese é perfeitamente aplicável na hipótese.

No caso em apreço, observa-se que o Município exequente foi regularmente intimado a comprovar a observância dos requisitos estabelecidos pelo Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, tendo se manifestado nos autos no sentido de que referido entendimento não possui efeitos retroativos e, por conseguinte, não se aplica às execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao seu julgamento, como é a hipótese dos autos, razão pela qual defendeu a regularidade do feito executivo.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido” (TJMT –
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

A autonomia municipal, embora constitucionalmente assegurada, não tem o condão de afastar a aplicação de entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal que visa dar concretude a princípio constitucional expresso.

Nesse contexto, o próprio Tema n. 1.184, de repercussão geral, ressalvou a competência constitucional de cada ente federado não para estabelecer valor diverso, mas sim para dispor sobre a forma de implementação das diretrizes fixadas, tanto que estabeleceu expressamente os requisitos para o ajuizamento de qualquer execução fiscal de baixo valor.

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação Municipal, porém não se discute aqui o critério de valor, mas sim a omissão do ente público quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado para tanto.

Portanto, a meu ver, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual a decisão monocrática recorrida deve ser mantida e o presente Agravo ser desprovido.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia à eminente Primeira Vogal, Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago, para alinhar-me ao entendimento do Relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto pelo Município de Alta Floresta.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4ª VOGAL – CONVOCADA)
:

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025